Tribunal: TJMT
Processo: 1012615-11.2022.8.11.0015
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012615-11.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SANDRA REGINA CATHARINO - CPF: 523.575.039-04 (APELADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), GABRIELA SEVIGNANI - CPF: 072.379.779-03 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

Direito do consumidor. Apelação cível. Cartão de crédito consignado. Conversão em empréstimo consignado. Pessoa idosa.
Hipervulnerabilidade
. Apenas saques realizados. Repetição do indébito de forma
simples. Dano moral não configurado. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que determinou a conversão de contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, aplicando a taxa média de juros divulgada pelo BACEN à época da contratação, e condenou o banco à restituição dos valores cobrados indevidamente, de forma simples, rejeitando o pedido d
e indenização por danos morais.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado convencional é juridicamente cabível diante da alegação de erro na contratação; (
ii
) estabelecer se há dano moral indenizável em razão da falha na prestação do serviço bancário.

III.
Razões de decidir

4.
A ausência de comprovação da utilização do cartão para compras demonstra que a intenção da consumidora era a obtenção de crédito consignado, evidenciando vício de consentimento, especialmente considerando sua
hipervulnerabilidade
como pessoa idosa.

5.
A conversão da contratação para empréstimo consignado convencional, com aplicação da taxa média de mercado vigente à época da contratação, preserva o equilíbrio contratual e evita enriquecimento sem causa da instituição financeira.

IV.
Dispositivo e tese

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1.
A conversão de contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado convencional é cabível quando há indícios de vício de consentimento na contratação, especialmente quando a única utilização do cartão se deu por meio de saques.

2
.
A falha na prestação do serviço bancário, sem exposição vexatória ou dano significativo à dignidade do consumidor, não enseja indenização por danos morais
”
.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC,
arts
. 6o, III; 14; 39, IV; 51, IV. Código Civil, art. 421.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
1.995.458/SP, rel. Min. Nancy
Andrighi
,
Terceira Turma, j. 09.08.2022;
TJMT,
N.U.
1008299-42.2023.8.11.0007, rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 27.08.2024, DJE 29.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível
interposto
por

BANCO BMG S.A.

contra a sentença de ID
267996282
,
prolatada

pelo Juízo da
2
a Vara
Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, que
,
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Devolução em Dobro e Indenização por Danos
Morais
ajuizada
por
SANDRA REGINA CATHARINO
,

julgou parcialmente procede
ntes os pedidos iniciais para

determinar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado, com incidência da taxa média de juros divulgada pelo BACEN à época da contratação (janeiro/2019), bem como condenar o banco à restituição dos valores cobrados indevidamente, de forma simples, rejeitando o pedido de danos morais.

Em suas razões recursais, o
BANCO BMG S.A.
alegou, preliminarmente, que o escritório de advocacia da parte autora tem ajuizado ações em massa contra instituições financeiras, o que, segundo o recorrente, caracteriza uma prática predatória que sobrecarrega o Poder Judiciário
(ID
267996283
)
.

No mérito, defende a existência de contratação regular, comprovada documentalmente, com fornecimento de todas as informações necessárias à consumidora. Argumenta que a modalidade de cartão de crédito consignado é autorizada e regulamentada pela legislação vigente, afirmando haver assinatura em
“
Termo de Consentimento Esclarecido
”
, cumprindo as
exigências normativas do INSS.

À vista disso
, requer
a reforma integral da sentença, com a improcedência total dos pedidos iniciais e a condenação da autora ao pagamento das verbas sucumbenciais.
Subsidiariamente, pugna pelo
reconhecimento da validade do contrato e a exclusão da obrigação de restituição de valores.

O recurso é tempestivo e
devidamente
preparado (ID

267996290 e 268338784
).

Em contrarrazões, a apelada argumenta que o recurso não ataca os fundamentos da sentença, violando o princípio da
dialeticidade
recursal. No mérito, sustenta ter sido induzida a erro, acreditando estar contratando empréstimo consignado convencional, afirmando nunca ter
recebido,
desbloqueado ou utilizado o cartão de crédito
(ID 267996292)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(PRELIMINAR –
“ADVOCACIA PREDATÓRIA”
)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

O apelante sustenta a atuação em “lote”
dos advogados da parte autora
, ora apelada,

contra instituições financeiras.

Todavia,
não vislumbro elementos concretos nos autos que comprovem conduta antiética ou irregular no caso concreto.

O simples ajuizamento de diversas ações com objeto semelhante não configura, por si só, ilícito ou infração ética, sendo necessária demonstração mais robusta de má-fé ou abuso do direito de ação, o que não se verificou
no presente caso
.

O que se observa é uma discussão jurídica legítima acerca de modalidade contratual que tem sido objeto de controvérsia em diversos processos por todo o país, em razão da forma como tais contratos são operacionalizados.

Dessa forma, rejeito
a preliminar
arguida pelo apelante
.

VOT
O
(PRELIMINAR

–

OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

A parte apelada alega
, em suas contrarrazões,
que o recurso não ataca especificamente os fundamentos da sentença, o que configuraria violação ao princípio da
dialeticidade
previsto nos artigos 932, III e 1.010 do CPC.

No entanto, a
pós análise minuciosa do recurso,
observa-se
que, embora contenha argumentos parcialmente coincidentes com a contestação, o apelante impugna efetivamente os principais fundamentos da sentença, especialmente ao
defender a regularidade da contratação, a validade da modalidade de cartão de crédito consignado e a inexistência de razões para conversão do contrato, atacando assim as conclusões centrais do
decisum
.

Desse modo, estão presentes os requisitos de admissibilidade recursal, não havendo violação ao princípio da
dialeticidade
.

Rejeito
, portanto, a preliminar
suscitada
pela parte apelada
.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia
Câmara:

Extrai-se da origem que
Sandra Regina
Catharino

ajuizou

Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Devolução em Dobro e Indenização por Danos Morais
em face de
Banco BMG S.A.
,

na qual a autora, beneficiária do INSS,
alegou ter identificado descontos indevidos em sua folha de pagamento sob a rubrica de Reserva de Margem Consignável (RMC), decorrentes de um contrato de cartão de crédito consignado que jamais contratou, recebe
u ou utilizou.

Aduziu que seu
real interesse era a contratação de um empréstimo consignado convencional, cujas condições seriam mais favoráveis.

Argumentou, ainda, que o contrato impõe encargos excessivos, juros elevados e ausência de abatimento do saldo devedor, acarretando-lhe prejuíz
os financeiros (ID 267994884).

Desse modo
,
pleiteou
a declaração de nulidade ou inexistência da contratação, a devolução em dobro dos valores
indevidamente
descontados e
indenização por danos
materiais e
morais no
montante de
R$ 15.000,00
(quinze mil reais)
, ou, alternativamente, a conversão do contrato para a modalidade de
empréstimo consignado
, mantendo-se as indenizações por danos materiais e morais.

Em sua contestação, o Banco BMG S.A. sustentou que a autora contratou, de fato, um cartão de crédito consignado, tendo recebido a quantia de R$ 1.691,95 (mil, seiscentos e noventa e um reais e noventa e cinco centavos), da qual teria realizado saques, o que

comprovaria a validade do contrato. Defendeu a legalidade da operação e dos descontos efetuados,
requerendo
a total improcedência da ação (ID 267996266).

A
o apreciar o feito
, o Juízo
a quo
proferiu sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora, fundamentando sua decisão nos seguintes ter
mos essenciais (ID 267996282):

“
[...]

No caso, o banco requerido anexou aos autos cópia do contrato de adesão ao Cartão de
Credito
Consignado em Id. 107289676/107289678. Nele, verifica-se nitidamente a adesão pela parte requerente na modalidade eletrônica (autenticação mecânica), além de cópias de seus documentos e “
selfie
”, não restando dúvidas sobre a contratação.

Desta feita, não há que se falar em nulidade da contratação.

Por outro lado, extrai-se das faturas constantes nos autos (Id.107289674), que a parte requerente não efetuou compras com o cartão de crédito, evidenciando sua intenção de somente contratar um empréstimo consignado.

Ademais, a operação se deu mediante “saque”, cujo valor foi disponibilizado por meio de TED (Id. 107289677), realizados diretamente na conta da parte requerente, indicando o desvirtuamento da natureza das operações de cartão de crédito por parte da instituição financeira, impingindo ao consumidor operação mais onerosa.

Com efeito, a modalidade de contrato de cartão de crédito consignado, quando comparada ao contrato de empréstimo consignado convencional, é mais onerosa para o consumidor, na medida em que o desconto na conta, por ser limitado ao pagamento mínimo da fatura, faz incidir juros e taxas que, somadas ao valor da parcela do mês subsequente, elevam o valor da fatura a cada mês, cuja dívida se perpetua “ad
eternum
”. Em contraste, o empréstimo consignado tem prestações fixas mês a mês, com juros mais baixos e data de validade.

Desta feita, a operação realizada entre as partes deve ser convertida para a modalidade de crédito pessoal consignado para aposentados e pensionistas do INSS, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central para janeiro/2019 (época da contratação). A propósito:

[...]

No que concerne à repetição do indébito,
“é decorrência lógica da ilegalidade dos descontos eventualmente efetuados a maior, não se afigurando possível o banimento dessa providência, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira
.
”
[
1]
.

No entanto, esta deve ser feita de forma simples, porquanto não evidenciado o intuito deliberado do banco requerido em lesar a parte requerente.

A respeito dos danos morais, urge ressaltar que os incisos V e X, do artigo 5o, da Constituição Federal, asseguram a indenização por dano moral como forma de compensar a agressão à dignidade humana, entendendo se
esta
como dor, vexame, sofrimento
ou humilhação sofridas por um indivíduo, fora dos parâmetros da normalidade e do equilíbrio.

Na hipótese em tela, em que pese os transtornos sofridos pela parte requerente, tem-se que os fatos ocasionados não ultrapassaram a esfera do mero dissabor decorrente da relação contratual, não ensejando violação de ordem extrapatrimonial.

[
...]”
.

A controvérsia recursal cinge-se à legalidade da conversão de um contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado convencional, diante da alegação de
erro ou indução na contratação.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que às instituições financeiras aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme estabelecido nos artigos 2o e 3o, § 2o do referido diploma legal e pacificado pela Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça, que determina: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Ademais, o artigo 14 do CDC estabelece:

“Art. 14. O fornecedor de serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”
.

Diante
disso
, conclui-se que a responsabilidade da instituição financeira requerida pelos danos causados aos seus consumidores é objetiva, dispensando-se a comprovação do elemento subjetivo culpa para a caracterização do ilícito.

Na hipótese
,
embora
o banco apelante tenha anexado aos autos o “
Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo Banco BMG S.A. e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento
”
e “
Termo De Consentimento Esclarecido Do Cartão De Crédito Consignado
”
(ID 267996269
, pp. 01-04
), tais documentos não comprovam, de
forma inequívoca, que a parte apelada tenha recebido e utilizada
o cartão de crédito.
Vejamos.

A análise dos autos revela apenas a realização de
apenas
3
(três) saques pela parte apelada
desde fevereiro de 2019
, totalizando R$ 2.276,23 (dois mil,
duzentos e setenta e seis reais e vinte e três centavos), conforme demonstram as faturas apresentadas pelo banco (ID 267996267, pp. 06,
25 e 47).

Além disso, consta comprovante de
TED
juntado pelo apelante (ID 267996270), indicando que
o primeiro saque ocorreu
via transferência bancária
, sem qualquer evidência de que o cartão tenha sido utilizado para compras ou serviços típicos dessa mod
alidade de crédito.

Nesse cenário, a
mera realização de saques
não é suficiente para afastar a presunção de que a consumidora, pessoa idosa e vulnerável, foi induzida a erro ao acreditar que estava contratando um empréstimo consignado
.

A ausência de utilização do cartão para compras de bens ou serviços revela que
a intenção inicial da parte contratante estava vinculada à obtenção de recursos financeiros
,
típica de um contrato de empréstimo
, de acordo com o princípio da função social do contrato, previsto no art. 421 do Código Civil, que exige a preservação do equilíbrio contratual e a proteção de uma parte vulnerável contra práticas que possam gerar enriquecimento sem causa por parte do fornecedor.

Ademais, é notório que a assimetria de informações entre consumidores e grandes instituições financeiras configura a parte consumidora como hipossuficiente técnica e juridicamente, o que eleva a exigência de transparência, clareza e boa-fé contratual (artigo 4o, inciso III, e artigo 51, inciso IV, do CDC).

Aliás, o
idoso
, em razão de sua idade avançada, integra a categoria de
consumidores
hipervulneráveis
, conforme orientação j
urisprudencial do STJ
, veja-se
:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. [...] Na hipótese, contudo
, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa, razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos,
sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor
hipervulnerável
. [...]
”
. (
REsp

1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022,
DJe
de 18/8/2022 – grifo nosso)

“
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1895636 - GO (2021/0163037-2)
DECISÃO
Vistos
, etc.
[...] 2.
É passível de nulidade o contrato firmado por consumidor idoso, amparado em sua
hipervulnerabilidade
, notadamente quando a empresa pactuante não se desincumbiu do ônus de provar ter prestado todos os esclarecimentos necessários, bem como respeitado o seu direito à livre escolha. [...]
”
. (STJ -
AREsp
: 1895636 GO 2021/0163037-2, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 04/08/2021 – grifo nosso)

A complexidade inerente à contratação de cartões de crédito consignado,
especialmente quando realizado de forma remota ou pela internet
, como na
espécie

(ID

267996269
, pp. 05-07
)
, tende a gerar confusão entre consumidores idosos, que frequentemente associam o uso do benefício previdenciário a contratos de empréstimos consignados tradicionais, caracterizados por descontos automá
ticos em folha.

Destarte, a conduta do fornecedor deve ser avaliada sob o prisma do art. 39, IV do CDC, que considera prática abusiva prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, notadamente quando esta fraqueza decorre da idade avançada e do desconhecimento de mecanismos digitais de contratação, confira-se:

“
Art. 39.
É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

[...]

IV -
prevalecer-se
da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços
”
.

Assim, é imperativo que se reconheça a
falha na comunicação contratual
e a
necessidade de revisão da contratação
, garantindo ao consumidor idoso o direito à restituição dos valores pagos e à proteção de sua dignidade e
integridade financeira, visto que o banco apel
ante
impinge à
apelada
desvantagem exagerada, violando a previsão do inciso IV, do art. 51 do CDC,
in
verbis
:

“Art. 51.
São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

[...]

IV –
estabeleçam
obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada,
ou sejam
incompatíve
is com a boa-fé ou a equidade
”
.

Desse modo, considerando que o único pagamento realizado para a apelante foi via TED, bem como que não restou comprovada a utilização efetiva do cartão de crédito, a
conversão da modalidade cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado é medida que se impõe
, por força do disposto no artigo 51, § 2o do CDC, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza.

Nesse
sentido:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CAR
TÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC)
[...] III.
Configura-se prática abusiva o contrato de cartão de crédito consignado quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo consignado, evidenciado pelo crédito via TED e ausência de uso do cartão
, violando os princípios da boa-fé e transparência (
CDC, art.
6o, III)
.
Reconhecida a necessidade de conversão da operação em contrato de empréstimo consignado, aplicando-se a taxa média de juros de mercado, nos termos do art. 170 do CC
. Não se verifica dano moral indenizável, considerando que o transtorno gerado não excede o mero aborrecimento, à míngua de nega
tivação ou exposição vexatória. [...]”.
(N.U 1022486-50.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024,
Publicado
no DJE 29/11/2024 – grifo nosso)

“
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – DEPÓSITO NA CONTA CORRENTE
[...]

Se o valor do empréstimo é disponibilizado ao consumidor via
TED
mas
cobrado como cartão de crédito, fica caracterizada a prática comercial abusiva, sendo devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros.
[...]
”
. (N.U 1003927-16.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 11/11/2024 – grifo nosso)

R
e
conhecido o vício na contratação
, resta evidente
o dever de a instituição financeira restituir os valores descontados em excesso
,
na forma simples
,
visto que
a repetição em dobro a que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de pagamento indevido,
bem como a má-fé do credor
, a qual não restou devidamente provada na espécie
.

Por outro lado, quanto à
indenização por danos morais
, é imprescindível a comprovação de violação
a direitos
da personalidade ou à dignidade da pessoa humana, conforme disposto no artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, e no artigo 186 do Código Civil.

O dano moral não se presume automaticamente em casos de falha na prestação do serviço, sendo
indispensável que a parte lesada demonstre efetivo abalo emocional ou constrangimento significativo
que extrapole o mero dissabor cotidiano decorrente da relação contratual.

In
casu
, aind
a que tenha havido falha na prestação do serviço,
não se verificou situação excepcional que tenha causado lesão a direitos da personalidade
, tratando-se de mero aborrecimento decorrente de relação contratual, insuficiente para gerar dano moral indenizável.

Analisando casos semelhantes, este Tribunal assim t
eve a oportunidade de decidir:

“
DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
. VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SIMPLES
.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. PROVIMENTO PARCIAL. [...]
Quanto ao pleito de dano moral, foi reconhecido que a contratação de crédito em modalidade diferente do pretendido inicialmente não gerou abalo suficiente para configurar dano moral indenizável.
[...] Tese de julgamento:
‘
A conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado simples é cabível quando verificado vício de consentimento na contratação,
não sendo configurado o dano moral se não houver abalo significativo à esfera íntima da consumidora
’
.
[...]
”
. (N.U 1008299-42.2023.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2024,
Publicado
no DJE 29/08/2024 – grifo nosso
)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO
– VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO

EM FOLHA DE PAGAMENTO
,
PARA APOSENTADO
– DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA –
MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL

– REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado.

Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabo
r.
[...]”.
(N.U 1010219-49.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024,
Publicado
no DJE 26/11/2024 – grifo nosso)

“
DIREITO DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VÍCIO DE CONSENTIMENTO –
AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA
–
CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES –
DANO MORAL
–
NÃO CONFIGURADO
–
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]

6
.
O simples aborrecimento não configura dano moral indenizável, na ausência de abalo psicológico ou vexame público, conforme entendimento do tribunal
. 7. Apelação parcialmente provida. “Tese de julgamento: 1. Vício de consentimento caracteriza-se pela indução do consumidor ao erro no contrato de cartão de crédito consignado.
2
. É cabível a conversão do contrato para empréstimo consignado, com aplicação de juros médios de mercado.
[
...]”
.

(N.U 1001062-76.2023.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024,
Publicado
no DJE 28/11/2024 – grifo nosso)

Dessa forma, considerando que a sentença impugnada está em plena conformidade com a jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça e por este egrégio Tribunal, impõe-se sua integral manutenção nos exatos termos em que foi proferida.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por
Banco BMG S.A.
, mantendo-se a
r.
sentença
incólume
.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, § 11, do CPC,
majora-se
os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 1
5
% (
quinze
por cento)
so
bre o valor atualizado da causa
.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025